Tribunal: TJES
Processo: 5004798-17.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004798-17.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JUVENAL ROCHA CARDOSO JÚNIOR
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004798-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JUVENAL ROCHA CARDOSO JÚNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO CESAR SILVERIO SOARES - ES32634-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR
: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA.
MÉRITO:
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar
: ausência de fundamentação
.
Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve se estendida à totalidade da pena.

3. Segundo entendimento do c. STJ e do eg. TJES, a Lei nº 13.964/19 não promoveu alteração interpretativa ao inciso V, do art. 83, do Código Penal, nem ao art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, de modo que a vedação ao livramento condicional decorrente da reincidência específica atinge todas as penas, por se tratar de uma circunstância pessoal.

4.
Recurso a que se dá
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004798-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JUVENAL ROCHA CARDOSO JÚNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO CESAR SILVERIO SOARES - ES32634-A

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Nas razões recursais, o Ministério Público argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação, sob o argumento de que o Juízo
a quo
se limita a indeferir o pedido no dispositivo da decisão, suprimindo as demais partes integrantes das decisões judiciais, isto é, o relatório e a fundamentação.

Ao que verifico, não comporta acolhimento a preliminar ventilada pela Defesa, porquanto foram consignados na decisão os motivos para manutenção da fração para o livramento condicional.

Nesse contexto, é de se pontuar que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)”.

Nota-se que a r. Decisão recorrida fora embasada pela legislação pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Portanto,
REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público Estadual em face da r. Decisão, (Id. 4927387, pp. 09), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva do Regime Fechado (SEEU), nos autos do processo de execução tombado sob nº 1602941-20.2005.8.13.0105, por meio da qual fora indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional, quanto à totalidade de penas do reeducando.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A matéria em questão tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se,
reconhecida a reincidência,
que é uma questão pessoal e atinge toda a execução,
a
qualificação
dessa condição

(por exemplo,
em crime
hediondo ou com resultado morte)
também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser
verificada
a natureza de cada
bloco de
crime
, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

Registro, para fins de esclarecimento, que, em primeiro momento, compreendi, à luz de julgados do c. STJ, haver uma tendência em se concluir pela necessidade de
distinguir
as respectivas naturezas da reincidência a partir dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, isto é, se em cada uma delas será considerado
reincidente em crime comum
, ou
reincidente
em crime hediondo
ou equiparado
(AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022; AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, HC 654.870/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022).

No entanto, essa não foi a conclusão encampada por este eg. Tribunal de Justiça, tampouco houve, por ora, consagração daquela tendência observada no âmbito do Tribunal Superior, o qual vem reiterando sua orientação anterior, no sentido de que a reincidência incide sobre todas as condenações unificadas, sem realizar distinção acerca da natureza/classificação (genérica ou específica em crimes hediondos ou equiparados).

Portanto, à luz do
princípio da colegialidade
, por meio do qual se aponta o dever de os tribunais
uniformizarem
a jurisprudência, mantendo-a
estável
,
íntegra
e
coerente
(art. 926, do CPC c/c art. 3º, do CPP), curvo-me ao entendimento majoritário, para concluir que a Lei nº 13.964/19 não promoveu alteração interpretativa ao inciso V, do art. 83, do Código Penal, nem ao art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, de modo que
a vedação ao livramento condicional decorrente da reincidência específica atinge todas as penas,
por se tratar de uma circunstância pessoal (AgExPe nº 5011483-74.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Helimar Pinto, Rel. Designado para o Acórdão: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 29/3/2023; AgExPe nº 5010787-38.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 19/4/2023).

No caso vertente, a execução penal apresenta o seguinte cenário:

“1) Ação penal nº 0649130-78.2002.8.13.0105 – art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, Data do Fato: 19/11/2002, Trânsito em jugado: 20/6/2003;

2) Ação penal nº 1153625-40.2004.8.13.0105 – art. 157, §2º, II, do Código Penal, Data do Fato: 31/12/2003, Trânsito em jugado: 02/02/2006;

3) Ação penal nº 2493187-24.2008.8.13.0105 –
art. 33 da Lei de Drogas
, Data do Fato: 28/03/2008, Trânsito em jugado: 25/11/2009;

4) Ação penal nº 0000013-52.2018.8.08.0007 –
art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei de Drogas
, Data do Fato: 10/11/2017, Sem trânsito em julgado”.

Nota-se, portanto, que o apenado é
reincidente específico em crime
hediondo ou equiparado
,
sendo vedada a concessão de livramento condicional (art. 83, V, do Código Penal e art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
REJEITO a preliminar
, e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de que a vedação ao livramento condicional incida sobre a totalidade das penas unificadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)